Tribunal: TJMT
Processo: 1036044-41.2025.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1036044-41.2025.8.11.0002
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: CLELIA AMORIM CORREA
RECORRIDA: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 a 19/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. CARGO EM COMISSÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DESVIRTUADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. INAPLICABILIDADE DO ART. 19-A DA LEI No 8.036/90. INDEVIDO O FGTS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que rejeitou pedido de cobrança formulado por servidora que exerceu funções junto à Secretaria Municipal de Saúde, no período de 2020 a 2024, pretendendo o pagamento de FGTS e de férias acrescidas de 1/3, sob a alegação de contratação temporária desvirtuada, tendo sido reconhecido, com base nas fichas financeiras juntadas aos autos, que o vínculo administrativo correspondia à nomeação para cargo em comissão (Gerente DNS 6).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é devido o pagamento de FGTS à recorrente, à luz da alegação de sucessivas contratações irregulares, quando a prova documental indica vínculo jurídico-administrativo decorrente de nomeação para cargo em comissão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de sobrestamento do feito deve ser indeferido, porque o Incidente de Uniformização no 1001090-57.2024.8.11.9005 versa sobre validade e efeitos de sucessivas contratações temporárias de servidores públicos, matéria diversa da discutida nos autos, que trata de direitos sociais de servidora nomeada em cargo comissionado.
4. A documentação funcional juntada pela própria autora demonstra que o vínculo administrativo mantido com a Administração Pública corresponde a cargo em comissão, premissa fática que afasta a tese recursal de contratação temporária desvirtuada.
5. A nomeação para cargo em comissão possui natureza jurídico-administrativa, e não contratual, submetendo-se ao regime próprio da Administração Pública, nos termos do art. 37, II, da Constituição Federal.
6. A incidência do art. 19-A da Lei no 8.036/90 e da Súmula 363 do TST pressupõe prova da existência de contratação temporária nula, circunstância não comprovada no caso concreto.
7. A prestação de serviços por período prolongado, ainda que na área da saúde, não descaracteriza, por si só, a qualificação jurídica do vínculo extraída da documentação funcional, na ausência de elementos seguros que revelem encobrimento de contrato temporário irregular.
8. Incumbe à recorrente comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbe ao deixar de apresentar prova idônea da alegada contratação temporária nula.
9. O FGTS é restrito aos vínculos celetistas e não se estende aos ocupantes de cargos em comissão, cuja investidura decorre de livre nomeação da Administração, sem concurso público.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A nomeação para cargo em comissão configura vínculo jurídico-administrativo e não gera, por si só, direito ao recolhimento de FGTS. 2. A aplicação do art. 19-A da Lei no 8.036/90 depende de prova idônea da existência de contratação temporária nula. 3. A mera prestação de serviços por período prolongado não afasta a natureza jurídica de cargo em comissão quando a documentação funcional comprova a nomeação regular. 4. O ônus de demonstrar a contratação temporária irregular incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.
________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; CPC, art. 373, I; Lei no 8.036/90, art. 19-A; CPC, art. 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TST, Súmula 363; TJMT, N.U 1001353-95.2025.8.11.0003, Turma Recursal Cível, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 11.07.2025, publ. DJE 11.07.2025; TJMT, N.U 1029150-80.2024.8.11.0003, Turma Recursal Cível, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 22.05.2025, publ. DJE 22.05.2025; STF, Temas 551, 612 e 916 da Repercussão Geral.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036044-41.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLELIA AMORIM CORREA - CPF: 376.417.861-20 (RECORRENTE), LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026